Tribunal: STF
Processo: AI 816692
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    De qualquer forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da independência das instâncias judiciais. Independência que não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário interposto para uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada e seus limites objetivos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.